Tribunal: TJSP
Processo: 0001702-59.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AMEAÇAS e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. Preliminar pela revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão de 1o Grau bem fundamentada. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e de testemunha. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. Penas reduzidas. Apelo parcialmente provido.